Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732208-26.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSIGHT SOLUCOES ANALITICAS LTDA, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES EMBARGADO: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES, INSIGHT SOLUCOES ANALITICAS LTDA D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar a respeito do pedido de condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil, suscitado em contrarrazões (ID 64925066). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador